Tribunal: TJDFT
Processo: 0711783-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711783-91.2019.8.07.0007 RECORRENTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A RECORRIDO: OTAVIO ANTONIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. I – Em se tratando de plano de saúde coletivo, admite-se a suspensão do atendimento, em razão de inadimplemento, desde que o descumprimento da obrigação seja superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, e o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme estabelece o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98. II – Para o exercício de seu direito, a operadora deve disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários (art. 1o da Resolução Normativa no 19 do Conselho de Saúde Suplementar). III – No caso em apreço, não há prova de que o autor tenha sido prévia e devidamente notificado acerca da rescisão do contrato, tampouco que lhe tenha sido oferecida qualquer outra opção de plano de saúde a fim de que pudesse permanecer sob assistência da ré. IV – A negativa de cobertura ao atendimento de que o autor necessitava em razão do indevido cancelamento do contrato, gera transtornos e atinge os direitos da personalidade do paciente, tendo em vista que provoca situação de desgaste físico, com padecimento psicológico e abalo à dignidade. Portanto, há dano moral a ser reparado. V – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 801, § 1o, 13, parágrafo único, e 16, inciso VII, alínea “b”, todos da Lei 9.656/1998, sustentando ser possível a resilição unilateral em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no artigo 13, inciso II, letra “b”, parágrafo único, da Lei 9.6561998, se aplica exclusivamente aos contratos individuais ou familiares. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização a título de danos morais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 801, § 1o, 13, parágrafo único, e 16, inciso VII, alínea “b”, todos da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, ao reconhecer que o cancelamento do plano de saúde ocorreu de forma irregular por não ter prova de que o autor/recorrido tenha sido previamente e devidamente notificado acerca do inadimplemento, tampouco da rescisão do contrato, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO DA APÓLICE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) omissis 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior assinala a possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009). 3. O entendimento do acórdão recorrido de que seria indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde, por não ter sido observada a exigência de notificação prévia, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a justificar a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1791560/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. DANO MORAL.MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, reconheceu o ato ilícito praticado pelo recorrente, apto a gerar o dever de indenizar, com base nas provas dos autos. A reforma de tal entendimento atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ. Ademais, a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, o que não ocorreu no caso em comento. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso, por ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1598127/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Por fim, em atenção ao id 16171857-Pág. 13, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003